Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001976-47.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1010788-57.2017.8.11.0041 ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS, suspendeu a tramitação dos autos até o julgamento definitivo do RE n.o 827.996/DF, em razão da controvérsia quanto à existência de interesse jurídico da CEF em ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.
Inconformados, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, ao argumento de que ao reconhecer a Repercussão Geral no RE no 827.996/DF, o Relator não determinou a suspensão de todas as ações que versam sobre o mesmo tema em todo o território nacional.
Aduzem que a manutenção desta ordem agravará sobremaneira a situação em que vivem, eis que residem em imóveis com risco de desmoronamento e necessidade de reparos imediatos.
Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja determinado o imediato prosseguimento da ação de origem. E, no mérito, requer o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, convém ressaltar que o Recurso comporta recebimento, pois apesar do Código de Processo Civil não prever expressamente o uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória relacionada ao caso, recentemente, o STJ, no Acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Além disso, modulou os efeitos da decisão, para que a tese seja aplicável somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do Acórdão, que, na hipótese, se deu em 19/12/2018.
Na espécie, vê-se que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em 19/12/2019, data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação ser aplicável.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Denota-se dos autos que os Agravantes são mutuários e ingressaram com ação securitária em face dos Agravados, tendo em vista que os imóveis adquiridos apresentaram vícios estruturais. Contudo, o juiz singular suspendeu o andamento do processo ante o reconhecimento da Repercussão Geral no RE N.o 827.996/DF pelo Supremo Tribunal Federal.
Ao analisar detidamente o referido Recurso Extraordinário, tem-se que não houve determinação para suspensão nacional dos processos que versam sobre o mesmo tema, de modo que não havendo decisão neste sentido, a ação de origem, em tese, deve prosseguir, o que confere verossimilhança às alegações dos Recorrentes.
O perigo de demora também é indiscutível, dada a situação crítica e o risco de desmoronamento em que se encontram os imóveis, segundo ressoa dos autos.
Portanto, ante a demonstração dos requisitos necessários, defiro o pedido de efeito suspensivo/ativo e sobresto a decisão agravada até o exame do mérito deste recursodetermino o prosseguimento do feito.
Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá,14 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora